Tribunal: TCU
Processo: 012.335/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3992/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em excluir, por duplicidade, os atos iniciais de concessão de aposentadoria, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.335/2025-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Luis Adriani da Silva Leitao (XXX.244.207-XX); Marcelo Luis de Carvalho Andrade (XXX.574.045-XX); Nubia Maria Santos Rodrigues (XXX.116.397-XX); Odecio Lima de Souza (XXX.296.688-XX); Rogerio Lima de Oliveira (XXX.324.614-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.